Tribunal: STF
Processo: ARE 1473352
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-29
Data de publicação: 2024-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Trata-se de agravo interposto contra decisão mediante a qual inadmitido o recurso extraordinário apresentado contra acórdão do Tribunal Superior do Trabalho (TST), assim sintetizado: 



    “AGRAVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/15 E ANTES DA LEI 13.467/2017. TURNOS ININTERRUPTOS DE REVEZAMENTO. NORMA COLETIVA. SÚMULA Nº 423 DO TST. JORNADA SUPERIOR A OITO HORAS DIÁRIAS E TRABALHO EM DIA DESTINADO A COMPENSAÇÃO. Impõe-se confirmar a decisão agravada, mediante a qual denegado seguimento ao recurso da parte, uma vez que as razões expendidas pela agravante não logram demonstrar o apontado equívoco em relação a tal conclusão. Agravo conhecido e não provido.” (e-doc. 15).



    2. No recurso extraordinário, a recorrente aponta violação aos arts. 5º, incs. XXXVI e LV; 7º, incs. XIII, XIV, XXVI; 8º, incs. III e IV, e 170 da Constituição da República. 



    2.1. Alega que “dúvidas não há de que o Tribunal Superior do Trabalho, ao invalidar jornada de trabalho negociada e entabulada de forma expressa em instrumento coletivo, culminou por violar os artigos 5º, XXXVI; 7º, III, XIV e XXVI; e 8º, III e IV, da CF, autorizando o conhecimento e consequente provimento do recurso extraordinário para excluir da condenação as horas extras deferidas” (e-doc. 17, p. 23).



    3. O Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário em razão da incidência dos enunciados nº 279 e nº 454 da Súmula do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 21).



    4. A agravante alega que “não há se falar, no caso concreto, em óbice da S. 279/STF, na medida em que, contrariamente ao que registrou a decisão agravada, os fatos registrados no acórdão recorrido revelam, sem necessidade de reanálise do conjunto probatório, que foram invalidadas as cláusulas coletivas que disciplinaram os turnos de revezamento a que se submeteu o trabalhador”, e que, “da mesma forma, não há se falar no óbice da S. 454/STF, na medida em que não se está buscando nova interpretação de cláusula coletiva. O que se persegue nos presente autos, desde a contestação, é o respeito à jornada que foi entabulada com o sindicato que representa a categoria profissional a que faz parte o reclamante, sem que seja necessário interpretar a cláusula coletiva” (e-doc. 23, p. 3).



    É o relatório. 



    Decido.



    5. Para melhor exame da controvérsia, transcrevo do acórdão recorrido os seguintes fundamentos:



    “(...) o TRT consignou que: ‘os turnos fixados pela reclamada excediam o limite de 8 horas diárias. Isso considerando apenas a jornada padrão: turno das 6h às 15h48 (8 horas e 48 minutos de trabalho, já descontado o intervalo mínimo) e turno das 15h48 às 1h09 (8 horas e 21 minutos de trabalho, decotado o intervalo e sem considerar a redução ficta da hora noturna). Aliás, sequer o módulo semanal era observado, pois constantemente havia trabalho aos sábados (vide, por exemplo, ID nº b6e3fee, 15/03/2014, p. 79), o que permite concluir que a compensação semanal, autorizada pelo contrato de trabalho e acordo individual de compensação, não era devidamente observada. (...) Assim, o fato de os cartões de ponto acusarem a prática de horas extras e o trabalho em vários sábados, sem compensação, descaracteriza o acordo relativo ao turno de revezamento e o individual de compensação de jornada celebrado com o reclamante.’. 



    Da leitura do acórdão regional, denota-se que o reclamante, embora sujeito a trabalho em turno ininterrupto de revezamento, ativava-se em jornada diária superior a 8 horas e trabalhava habitualmente no sábado destinado à compensação. 



    Nos termos da OJ 360 da SBDI-1 do TST, ‘faz jus à jornada especial prevista no art. 7º, XIV, da CF/1988 o trabalhador que exerce suas atividades em sistema de alternância de turnos, ainda que em dois turnos de trabalho, que compreendam, no todo ou em parte, o horário diurno e o noturno, pois submetido à alternância de horário prejudicial à saúde, sendo irrelevante que a atividade da empresa se desenvolva de forma ininterrupta.’. 



    De outra sorte, conforme arestos trazidos na decisão agravada, aos quais me reporto, a jurisprudência dessa Corte firmou-se no sentido de que, na hipótese de ausência de efetiva compensação, em razão do labor habitual ao sábado destinado à compensação, é inaplicável a diretriz consubstanciada no item IV da Súmula 85 do TST - no sentido de que apenas as horas que ultrapassarem a carga horária semanal devem ser remuneradas como extras, sendo devido, quanto àquelas destinadas à compensação, tão-somente o adicional por trabalho extraordinário -, por não se constatar o mero desatendimento das exigências legais para a compensação de jornada ou a simples prestação habitual de horas extras, mas, sim, vale repetir, de ausência de efetiva compensação, em razão do labor em dia destinado à compensação. 



    Ademais, nos termos da Súmula 423/TST, ‘Estabelecida jornada superior a seis horas e limitada a oito horas por negociação coletiva regular, os empregados executam turnos ininterruptos de revezamento sem direito a pagamento de 7 e 8 horas extras.’



    Assim, esta Corte vem reconhecendo a nulidade de cláusula coletiva quando há elastecimento da jornada em turnos ininterruptos de revezamento para além de oito horas, por restringir um direito assegurado constitucionalmente e por implicar maior desgaste biológico, familiar e social.” (e-doc. 15, p. 4-5).



    6. De início, observo que o art. 170 da CRFB não foi prequestionado no acórdão recorrido e não houve a oposição de embargos de declaração com a finalidade de buscar a manifestação do Colegiado de origem sobre esses dispositivos. Incidem, no ponto, os enunciados nº 282 e nº 356 da Súmula do STF, conforme as ementas dos precedentes abaixo:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. NECESSIDADE DE REAPRECIAÇÃO DE FATOS. SÚMULA 279/STF. 1. A alegada ofensa à Constituição não foi apreciada pelo acórdão impugnado. Tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão. Portanto, o recurso extraordinário carece de prequestionamento (Súmulas 282 e 356/STF). 2. Para firmar entendimento diverso do acórdão recorrido quanto aos pontos aduzidos pela parte recorrente, seria indispensável o reexame do acervo probatório constante dos autos. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência do enunciado da Súmula 279/STF. Precedente. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (arts. 17 e 18, Lei nº 7.347/1985). 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.”



    (ARE nº 1.349.148-AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 11/04/2022, p. 25/04/2022; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREQUESTIONAMENTO. NÃO OCORRÊNCIA. INADMISSIBILIDADE DO PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282/STF E 356/STF. ADMINISTRATIVO. LOTERIA. SERVIÇO PÚBLICO. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - O Supremo Tribunal Federal não admite a tese do chamado prequestionamento implícito, sendo certo que, caso a questão constitucional não tenha sido apreciada pelo Tribunal a quo, é necessária e indispensável a oposição de embargos de declaração, os quais devem trazer a discussão da matéria a ser prequestionada, a fim de possibilitar ao Tribunal de origem a apreciação do ponto sob o ângulo constitucional. II – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. III – Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (ARE nº 1.347.790-AgR/MG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 21/02/2022, p. 03/03/2022; grifos nossos).



    E. 282: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada.”



    E. 356: “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento.” 



    7. No mais, como se pode notar, o Tribunal Superior do Trabalho, com fundamento nos elementos probatórios dos autos, no verbete nº 423 da respectiva Súmula e na interpretação conferida às cláusulas da norma coletiva entabulada, não reconheceu o acordo coletivo em questão, tendo em vista a jornada superior ao limite de 8 (oito) horas diárias e 44 (quarenta e quatro) horas semanais, bem como a prestação de horas extras habituais aos sábados, de forma a eliminar a compensação que o trabalhador teria com a jornada diária estendida.



    8. Assim, para acolher os argumentos da recorrente e dissentir do que asseverado pela corte de origem, seria necessário reexaminar os pressupostos fático-probatórios, a legislação infraconstitucional de regência e a norma coletiva, o que é inviável no âmbito do recurso extraordinário, incidindo, no ponto, os óbices dos enunciados nº 279 e nº 454 da Súmula do STF, in verbis:



    E. 279: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.” 



    E. 454: “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário.” 



    9. Ademais, conforme consignou o juízo primeiro de admissibilidade, não há aderência entre o caso concreto e a tese firmada no julgamento do Tema nº 1.046 do ementário da Repercussão Geral, porquanto o afastamento do acordo coletivo decorreu da inobservância dos limites legais de jornada do trabalhador e do reconhecimento do descumprimento do que pactuado.



    9.1. Nessa linha, cito as ementas abaixo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 28.10.2022. TURNOS ININTERRUPTOS DE REVEZAMENTO. JORNADA DE TRABALHO SUPERIOR A OITO HORAS DIÁRIAS. NORMA COLETIVA. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO STF. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE PERTINÊNCIA EM RELAÇÃO AO TEMA 1046 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Tribunal de origem, no que diz respeito ao reconhecimento do tempo de trabalho à disposição do empregador, situação que ocasionou o pagamento de horas extras por minutos residuais, seria necessário o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos e da legislação infraconstitucional, bem como a interpretação de cláusula contratual coletiva. Incidência das Súmulas 279 e 454 do STF. 2. A discussão versada nos presentes autos, portanto, não guarda pertinência com o Tema 1046 da sistemática da repercussão geral, considerando que não houve a declaração de invalidade do teor da cláusula estabelecida em Acordo Coletivo, motivo pelo qual o Tribunal a quo afastou a aplicação do referido tema, no caso concreto, tendo em vista que foi levado em consideração, para reconhecer o direito pleiteado, a extrapolação, de forma habitual, da jornada de trabalho de oito horas. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, uma vez que não foi fixada verba honorária na instância de origem.”



    (ARE nº 1.352.849-AgR/MG, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 03/04/2023, p. 11/04/2023; grifos nossos). 



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DA DECISÃO PROFERIDA NO ARE 1.121.633 - RG (TEMA Nº 1.046). TURNOS ININTERRUPTOS DE REVEZAMENTO. JORNADA DE TRABALHO AJUSTADA EM NORMA COLETIVA. DESCUMPRIMENTO DO PACTUADO. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E A DECISÃO PARADIGMA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Examinada na decisão reclamada a validade de norma coletiva na hipótese do seu descumprimento pelas partes, mercê do ajuste de jornada de trabalho de 7 horas e 20 minutos, mas efetivamente praticada jornada superior, de 8 horas diárias. Diferentemente, a controvérsia constitucional objeto do Tema nº 1046 refere-se à prevalência de norma coletiva que restringe direito trabalhista previsto em lei. 2. À míngua de identidade material entre o paradigma invocado e o ato reclamado, não há como divisar a alegada afronta à autoridade de decisão desta Excelsa Corte. 3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.”



    (Rcl nº 43.531-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 17/02/2021, p. 04/05/2021; grifos nossos).



    10. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 



     



    11. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a Justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 



    12. Ante o exposto, nego provimento ao agravo, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo. 



    Publique-se.



    Brasília, 29 de janeiro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator